Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-55.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCABÍVEL. SENTEÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos da vítima e dos policiais, harmônicos entre si, aliados à confissão espontânea, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada aos acusados, sobretudo quando corroborados por outras provas.
2. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando os réus são reincidentes em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Além disso, na espécie, o delito foi cometido mediante concurso de pessoas, evidenciando maior ofensividade da conduta.
3. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réus reincidentes, portadores de uma circunstância judicial desfavorável, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.